Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si, não contrariadas por outras provas e corroboradas judicialmente.
2. Embora tenham sido observados os procedimentos de depoimento especial para a oitiva sem dano da vítima na delegacia de polícia, nos termos da Lei n. 13.43/2017, a oitiva não se deu sob o rito de prova antecipada e a palavra do adolescente não foi confirmada por nenhuma prova colhida judicialmente, de maneira que não houve contraditório e ampla defesa.
3. É vedado ao juízo embasar a condenação unicamente em elementos produzidos extrajudicialmente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Em que pesem os robustos elementos de informação produzidos na fase de inquérito apontando a autoria e a materialidade do crime sexual contra o adolescente, não foram ratificadas judicialmente, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao artigo 155 do mesmo diploma legal.
5. Recurso provido.